Tribunal: TJDFT
Processo: 0740069-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740069-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: E. S. F. M. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por E. S. F. M., assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão do JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA que indeferiu o pedido de medidas protetivas. A reclamante aduz preliminarmente o cabimento da reclamação. No tocante aos fatos, relata episódios de invasão de privacidade, uso indevido de informações pessoais, e envio de mensagens ofensivas por parte do requerido, inclusive após o término do relacionamento. Informa que a situação se agravou com o ajuizamento de ação de guarda por W., que, segundo a reclamante, tem como objetivo prolongar o sofrimento emocional e exercer controle sobre ela, configurando violência psicológica e processual. Afirma que tais condutas têm causado crises de ansiedade e prejuízos à sua saúde mental. Enfatiza que a Lei Maria da Penha não exige a ocorrência de fatos novos para a concessão ou manutenção de medidas protetivas, bastando a persistência do risco à integridade da vítima e que a decisão judicial que indeferiu as medidas não considerou os fatos recentes noticiados em julho e agosto de 2025. Argumenta que a exigência de novos atos de violência para reativação das medidas transfere indevidamente o ônus à mulher, contrariando o espírito protetivo da legislação. Por fim, requer-se a concessão da liminar para determinar medidas protetivas de urgência, como a proibição de aproximação e contato por qualquer meio, inclusive digital, com a reclamante. No mérito, pugna pela reforma da decisão reclamada. DECIDO. Nos termos do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O art. 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pretensão recursal cinge-se à aferição dos pressupostos para o deferimento das medidas protetivas. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A detida análise dos autos, em especial as cópias dos autos dos dois procedimentos de medidas protetivas requeridas pela reclamante (MPUMPCrim 0784723-17.2025.8.07.0016 e MPUMPCrim 0734045-95.2025.8.07.0016) evidencia relacionamento conflituoso entre a reclamante (E.) e seu ex-companheiro (W.) e que em 09/04/2025 teria sido registrada ocorrência policial onde a reclamante teria relatado inicialmente episódio relacionado a utilização de um aparelho celular que pertencia ao filho (V.) comum e que W. teria tido acesso as conversas da reclamante com o filho. Nessa ocasião os pedidos de medidas protetivas foram indeferidos consoante decisão lavrada nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por E. S. D. C. F. em face de W. L. D. DECIDO. As informações trazidas numa ocorrência nem sempre são capazes de desenhar um quadro perfeito da realidade, impedindo o juízo de conhecer o que efetivamente está acontecendo entre os envolvidos. O presente procedimento carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado. Deste modo, não restando demonstrado o fumus boni iuris, nem o periculum in mora a se autorizar a concessão das medidas protetivas mencionadas acima, devem as mesmas, serem indeferidas, no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, as medidas protetivas pleiteadas. Intime-se a vítima acerca da presente decisão. Dê-se vista ao Ministério Público. Posteriormente, a reclamante aditou a ocorrência relatando novos fatos que restaram registrados nos seguintes termos: AGENTE DE POLÍCIA JANAINA ALMEIDA BARBOSA DA SILVA, Matrícula 58.252-2, sob a coordenação da DRA. ALINE MAIA REBOUÇAS, Matrícula 76176-1, no dia 27.08.2025, às 10h13, aditou a presente ocorrência policial, para informar que compareceu nesta especializada a comunicante/vítima E. S. C. F. informando que continua recebendo mensagens, via WhatsApp, enviadas por W. L. D., as quais tem perturbado seu psicológico. QUE a mais recente foi ontem, 26.08.2025, por volta das 22h, quando W. enviou uma msg bastante extensa na qual ele acusa dizendo: "...VOCE NÃO TEM CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS PARA SER MÃE...", "...VOCÊ É NEGLIGENTE COM NOSSO FILHO...", "...VOCE NÃO CUMPRE COM A LEI...", dentre outras mentiras. QUE a OFENDIDA aduziu ao final que tal situação vem afetando o psicológico dela. Que neste ato, deseja requerer ou representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as REQUEREU. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu não ser acolhida. A ofendida foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. A ofendida possui e-mail e WhatsApp e concorda em ser intimada acerca dos atos processuais relativos ao agressor por e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idôneo. A ofendida foi informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos CEAMs da 102 Sul-Estação do Metrô, de Ceilândia e Planaltina; A ofendida foi informada a respeito do Programa de Segurança Preventiva para ofendidas em Medida Protetiva de urgência (Aplicativo Viva Flor). O requerimento de medidas protetivas foi novamente indeferido sob os mesmos fundamentos da decisão anterior, qual seja carência de elementos que demonstrem os requisitos para o deferimento das medidas protetivas, tais como ausência de contemporaneidade entre o pedido e os fatos que são imputados ao autor do fato e indicativo de prática recente de violência contra a vítima. A reclamante insurge-se contra a última decisão referida aduzindo que essa desconsiderou os fatos novos narrados no aditamento da ocorrência policial, em especial as mensagens que transladou para o corpo da petição. As mensagens colacionadas, permeadas pela litigiosidade estabelecida entre os genitores da criança, indicam preocupação e ações relativas aos cuidados com o filho comum. No entanto, ao exame preliminar das indigitadas mensagens enviadas por W. não se constata conteúdo com violência psicológica perpetrada contra a reclamante aptas a amparar as pretendidas medidas protetivas. Nas razões da presente Reclamação Criminal exsurge como fato desencadeador do registro das novas ocorrências a pretensão do genitor em rediscutir judicialmente a guarda do infante, medida que, em se tratando do exercício regular de um direito, não há que se considerar como violência psicológica. Reitere-se, a reclamante não explicita qualquer outro fato que possa caracterizar ofensa a sua integridade. Não se desconhece que estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, é proporcional e razoável que se restrinja o direito do último. Contudo, ainda que se considere brandas as medidas protetivas pretendidas, não se mostra pertinente o cerceamento da liberdade do indivíduo, sem que sejam colacionados elementos mínimos que corroborem com a narrativa da vítima, mostrando-se razoável que, com a instauração do inquérito já determinada pela autoridade policial, sejam melhor aferidos os fatos noticiados. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE SAÍDA COMPULSÓRIA DO SUPOSTO OFENDIDO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA DIRIMIR QUESTÕES RELACIONADAS À PARTILHA DO BEM. SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. As medidas protetivas de urgência são cabíveis quando demonstrada situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Não se pode olvidar, contudo, que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 2. Inexistentes elementos mínimos que justifiquem a pronta determinação de saída compulsória do requerido da residência, o pleito deve ser indeferido. Ademais, cabe ao juízo cível dirimir os conflitos patrimoniais inerentes ao imóvel ocupado pelo ex-companheiro. 3. Ausente situação de risco à integridade física ou psíquica da reclamante, deve ser indeferido o pedido de imposição de medida de suspensão da posse e restrição do porte de armas do requerido. Ademais, considerando que o crime previsto no artigo 147-B do Código Penal (violência psicológica) se processa mediante ação penal pública incondicionada, cabe ao Ministério Público eventual representação nesse sentido. 4. À mingua de dados concretos acerca da existência de risco atual ou iminente, tem-se que, em vista do atual cenário de beligerância decorrente, especialmente, dos conflitos cíveis judicializados, a medida protetiva de distanciamento das partes se mostra adequada à proteção dos direitos fundamentais da reclamante. 5. Reclamação admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1798075, 0719969-64.2023.8.07.0007, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 3. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 4. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, julgada improcedente. (Acórdão 1273770, 0705367-94.2020.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2020, publicado no DJe: 26/08/2020.) Assim, ausentes elementos que apontem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar as medidas protetivas de urgência, a pretensão liminar deve ser indeferida. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comuniquem-se ao juízo de origem. Defiro a habilitação requerida (ID 76409874). Intimem-se. Decorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora